Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DO STF NO RE 870947. TEMA 810. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. MANUTENÇÃO DA TR.

No acórdão que julgou o RE 870.947/SE, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei n.o 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE 870947.
O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado antes da publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870947, Tema 810, em 20/11/2017. Assim, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravante em face da Fazenda Pública, não há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido, não sendo cabível a incidência do índice IPCA-E.
Agravo de instrumento não provido.